Tribunal: TJMT
Processo: 0502170-14.2014.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0502170-14.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIRONY SANTANA GONCALVES - CPF: 078.331.051-04 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
NULIDADE DASENTENÇA.
SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. NULIDADE RECONHECIDA
. TEORIA DA CAUSA MADURA.
COISA JULGADA MATERIAL. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA.
DIREITO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO. CÁLCULO ZERADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A
Constituição
Federal
determina
que
toda

decisão
judicial
deve
ser
devidamente

fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
do
ato
(art. 93, IX, da CF).
Nos
termos
do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de
Processo
Civil, é
nula
a
sentença
que
enfrenta

controvérsia

diversa

daquela

formulada

pelas
partes.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, for
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento

(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).

Sendo desnecessária a designação de audiência de instrução
,
diante
da Teoria da Causa Madura, o
mérito

pode
ser
examinado
pela
segunda

instância
.

3. A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
(N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023;
N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022; N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023 e STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020).

A
liquidação
de
sentença

deve

observar

rigorosamente

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença
para que
não

haja

violação
da
coisa

julgada
.

4.
O direito à diferença de URV compreende entre a data de sua conversão em Real até a reestruturação dos cargos e salários (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).
Embora o servidor público tivesse direito a diferença salarial, para que o direito tivesse uma liquidação positiva, teria que ser requerido em juízo dentro do prazo quinquenal.
Não há violação da coisa julgada quando a liquidação de sentença é apurada com valor zerado (N.U 1003848-18.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024).

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0502170-14.2014.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
TIRONY SANTANA GONCALVES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TIRONY SANTANA GONCALVES

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
requerendo
o
pagamento

de da

defasagem

salarial

decorrente
da
implantação
da URV no percentual de 11,98%, de
acordo
com
sentença

transitada

em

julgado
(ID 150289/PJe2).

Embargos à
execução

foi

interposto
pela
parte

devedora
(ID 150287/PJe2),
ocasião

em
que
foi

preferida

sentença

declarando a nulidade da sentença da fase de conhecimento

por
ser o
Juizado
Especial
incompetente
para a
liquidação
de
sentença
(ID 150312/PJe2).
Foi

interposto

Recurso

Inominado
pela
parte

credora
e
este

foi

provido para afastar a nulidade e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
(ID 887331/PJe2).

Devidamente

intimada
, a
parte

credora

apresentou

cálculo
de
liquidação
de
sentença
,
apurando
o quantum
devido

em
R$188.621,82 (
atualizado

até
16/03/2023, cf. ID 230518699/PJe2).

O
credor

apresente

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
(ID 230519166/PJe2) e,
na

oportunidade
,
alegou
: a)
foi

juntado

apenas

cálculos

aritméticos
,
não

observando

os

parâmetros

determinados
no RE 561836/RN; b) a
credora
é
aposentada
e
trabalhou
para o Estado de 30/07/1973 à 12/01/2012; c)
houve a reestruturação da carreira dos profissionais da saúde

realizadas

pelas
Leis n. 7.360/2000 e 8.269/2004; d) a Lei Estadual 6.528/1994
realizou
a
recomposição
das
perdas

salariais

decorrente
da URV; e
e
) a
prescrição
do
fundo
do
direito

deve
ser
reconhecida
a
qualquer
tempo
ou

fase processual. Requereu o provimento do recurso para a

extinção
do
cumprimento
de
sentença
.

Os autos foram encaminhados para a
Contadoria Judicial
, havendo a conclusão
que inexiste defasagem salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV e, inclusive, a parte credora recebeu 12,47% acima da média que lhe era devida (ID 230519257/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

julgou

a

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
e
concluiu
que a
parte

reclamante

não

tem

direito
a
qualquer

diferença

salarial

decorrente
da URV.
Julgou

extinta

a

execução
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que:
a) a
sentença
é
nula
, visto que
julgou

caso

estranho

aos
autos; b)
não
é
possível
a
retificação
dos
parâmetros

estabelecidos
pela
sentença
; c) é
desnecessária
a
liquidação
de
sentença
, visto que é
necessário

apenas

cálculos

aritméticos
; d)
o
valor
exequendo
é de R$188.621,82.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o regular
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC),
quando
do
provimento

jurisdicional
.
Destarte
,
trata
-se de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
além
do que a
cominação
legal
trazida
para a
inobservância
de
tal

imposição
é a
própria

nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC).

Nesse
sentido
se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-
se a

decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2. A
teor
do art. 489, §1o, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
, sob
pena
de
supressão
de
instância
.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.
- A
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo ,
7a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No presente caso, observa-se que a sentença de extinção, proferida nos autos, não analisou especificamente o caso reportado nos autos, mas de outro processo envolvendo servidor público municipal e não da parte reclamante
.

Dessa forma, a nulidade da sentença
deve
ser reconhecida
.

Teoria da causa madura.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária a designação de audiência de instrução ,o mérito da demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Respeito
à
coisa

julgada
e
liquidação
de
sentença
.

A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
,
nos

termos
do
artigo
502 do CPC.

Nesse
sentido
:

(...) 2.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 3.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
.
(N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
.
Não

há

violação
da
coisa

julgada
material
quando
a base de
cálculo
do
adicional
de
antiguidade
e
merecimento

não

consta
da
sentença
e é
fixada
no
cumprimento
de
sentença
. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)

Por
consequência
, o
cumprimento
de
sentença

não

pode

desrespeitar

os

comandos

contidos

na

decisão

transitada

em

julgado
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de
origem

consignou
que
a

alegação
do
recorrente

relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem

pagos

foi

manifestada
e
rejeitada

na

fase
de
conhecimento
do
processo
. 2. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte Superior, com o
trânsito

em

julgado
,
os

litigantes

ficam

adstritos

aos

limites

impostos

pelo

título

executivo
judicial e
não

podem

rediscutir
,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, o que
não

está

assegurado

na

condenação
, sob
pena
de
ofensa
à
coisa

julgada
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020)

A
liquidação
de
sentença

deve

observar

rigorosamente

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença
para que
não

haja

violação
da
coisa

julgada
.

Em
igual

sentido
:

(...)
Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...)
(N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 29/10/2023)

(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

No
presente

caso
, a
liquidação
de
sentença
,
apresentada
no ID 230518699/PJe2,
não

observou

os

parâmetros

estabelecidos
pela
sentença
e
estes

não

são

suficientes
para a
liquidação
da
sentença
.

A
sentença
que se
objetiva
a
liquidação

foi

proferida
no ID 150315
/PJe2, tendo o
seguinte

dispositivo
:

Diante do
exposto
, com
arrimo
no
artigo
269,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para:a) CONDENAR a
parte

reclamada
a
incorporar
à
remuneração
e/
ou

proventos
da
parte

reclamante
o percentual de 11,98%, e,
ainda
,
sobre

quaisquer

verbas
de
natureza

salarial

percebidas
, inclusive
nas

férias
(
acrescida
do
terço

constitucional
),
gratificação

natalina
,
vantagens

ou

benefícios

assegurados

em

decorrência
de lei; b) CONDENAR a
parte

reclamada

ao

pagamento

em
favor da
parte

reclamante
dos
valores

pretéritos

decorrentes
da
não

incorporação

em

relação

aos

últimos
05 (
cinco
)
anos

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
,
acrescidos
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica
e
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança
,
nos

termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação
da Lei no 11.960/09,
desde
a
citação
, e, de
correção

monetária

pelo

mesmo

índice
[2], a
partir
da data de
cada

parcela
.

O
juízo
da
fase
de
conhecimento

reconheceu
o
direito
da
parte

reclamante
a
diferença

salarial

decorrente
da
conversão
da URV, no percentual
máximo
de 11,98%,
bem

como
a
sua

incorporação

ao

salário
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros
,
considerando
o
prazo

prescricional

quinquenal

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
.

Diante do que
foi

estabelecido
no
título
judicial
executivo
, mister
a

elucidação
de
alguns

parâmetros
:

a) a
presente

ação

foi

ajuizada

em
26/6/2014 (ID 150320
/PJe2)

b)
conversão
da URV
ocorrida

em
1/3/1994 (cf. Lei 8
.
800/94)

c) cargo do
reclamante
: Profissional do SUS

d) reestruturação
dos cargo
s e salários ocorrida ocorrido em 14/12/2000 (Lei Estadual 7.360/2000)
.

Analisando estes dados, nota-se que, de forma abstrata, todo servidor público do Estado de Mato Grosso do Sistema Único de Saúde teria direito a diferença salarial, decorrente da conversão da URV, do período de 1/3/1994 (termo inicial da lesão,
equívoco
na conversão da URV) à 14/12/2000 (termo final da lesão com a reestruturação dos cargos e salários da parte reclamante [
Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF])
.

Todavia
,
no
presente

caso,

a
parte

reclamante

não

te
m
direito
a
diferença
de URV, pois
a ação
foi ajuizada em 17/12/2014, ou seja, depois de decorrido o prazo quinquenal da prescrição. Considerando a lesão de trato sucessivo, para que a liquidação fosse
po
sitiva
, a ação teria que ter sido ajuizada até 14/12/2005
.

Embora
a
diferença

salarial

tivesse

natureza
de
trato

sucessivo
,
este

perdurou

até
14/12/2005
,
quando

ocorreu
a
prescrição
do
fundo
do
direito
.

Assim, embora a sentença da fase de conhecimento

tenha

sido

procedente
,
em

fase
de
liquidação
,
conclui
-se que,

a
condenação
é
zerada
.

Não
obstante a
conclusão

seja

relativamente
estranha
,
pois houve uma procedência com liquidação zerada, esta
situação

fática
é
plenamente

possível
e
não
viola a
coisa

julgada,
pois a própria sentença determinou que fosse observada a prescrição quinquenal e não constou o termo inicial e final do período da defasagem salarial
.

Nesse
sentido
:

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - REVISIONAL DE VENCIMENTOS - PEDIDO PROCEDENTE - AUSÊNCIA CONCRETA DE DIFERENÇAS - LIQUIDAÇÃO ZERADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A
sentença

condenatória
é antes de
tudo

uma

decisão
de
cunho

declaratório
. Pode
então

acontecer
que
na

fase

executiva
se
revele

a

ausência
de
crédito
que
na

etapa
anterior, de
conhecimento
, era
prognosticado
.
Não

há

ofensa
à
coisa

julgada
,
estando
-se
diante
da
chamada

liquidação

zerada
,
ou

seja
,
quando
se
apura
,
depois
da
condenação
, que
os

fatos

apresentados
,
transformados

em

números
,
não

indicam

efetivas

diferenças

pecuniárias
. "
Trabalhando
o
órgão

judiciário
com
juízos
de
probabilidade
,
pode

suceder

condenação

genérica

sobre

dano
antes
hipotético
do que real,
cujos

reflexos
,
na

liquidação
,
conduzem
à
improcedência

desta
" (
Araken
de Assis).
Doutrina

convergente
de Cândido Rangel
Dinamarco
, Teori Albino
Zavascki
, Luiz Rodrigues
Wambier
, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini.
Recurso

desprovido
.
(TJ-SC - AC: 00099743920108240011 Brusque 0009974-39.2010.8.24.0011, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de
Julgamento
: 21/06/2018, Quinta Câmara de
Direito
Público)

Conforme
já

decidiu
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
sobre
a
possibilidade
da
liquidação
zero, que
não
fere a
coisa

julgada
,
hipótese

constatada

na

presente

ação
,
diante
da
inexistência
de
conta
no
período

objeto
da
condenação
: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. "LIQUIDAÇÃO ZERO". VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (
REsp
1.170.338/RS (2009/0235645-3), 1a
Turma
, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 06.04.2010,
DJe
. 13.04.2010) –
Agravo

provido
, para
afastar
a
decisão

recorrida
que
homologou

os

cálculos
e
determinar

a

extinção
da
execução
,
posto
que
não

há

valores

devidos
.
(TJ-SP - AI: 01000628720168269055 SP 0100062-87.2016.8.26.9055, Relator: Carolina Conti Reed, Data de
Julgamento
: 01/09/2017, 1a
Turma

Cível
, Criminal e Fazenda -
Taboão
da Serra, Data de
Publicação
: 06/09/2017).

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA (IRDR 1 do TJMT). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO. CÁLCULO ZERADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5.
Liquidação
de
sentença

zerada
. O
direito
à
diferença
de URV
compreende
o
período
entre a data de
sua

conversão

em
Real
até
a
reestruturação
dos cargos e
salários
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
Embora
o
servidor

público

tivesse

direito
a
diferença

salarial
, para que
houvesse

liquidação

positiva
a
ação

deveria

ter

sido

proposta

dentro
do
prazo

quinquenal
.
Não

há

violação
da
coisa

julgada

quando
a
liquidação
de
sentença
é
apurada
com valor
zerado
. (...) (N.U 1003848-18.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Portanto
,
o valor da condenação é zero, não havendo dívida para
a
continuidade
do
cumprimento
de
sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
anular
a
sentença

objurgada
,
todavia
,
manter

a

extinção
da
execução

diante
da
liquidação

zerada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024